Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Fornecimento vaga em creche. Multa cominatória. Valores destinado ao fundo gerido pelo conselho dos direitos da criança e do adolescente. Execução exclusivamente ao Ministério Público ou órgão competente Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade do agravante para executar multa imposta ao Distrito Federal por não fornecer vaga em creche.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em determinar se a criança possui legitimidade para promover a execução da multa cominatória fixada em processo individual que tutela direito da criança e do adolescente, ou se a execução deve ser realizada exclusivamente pelo Ministério Público, com destinação do valor ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 214 do ECA.
III. Razões de decidir
3. A norma especial do Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre o Código de Processo Civil quando se trata de tutela de interesses infantojuvenis. Assim, ainda que as astreintes tenham sido fixadas para compelir o Distrito Federal a fornecer vaga em creche, a execução da multa deve observar a disciplina específica prevista no ECA.
4. Os valores decorrentes da aplicação de multa cominatória em processos que tutelam direitos da criança e do adolescente devem ser destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente
5. É prerrogativa atribuída exclusivamente ao Ministério Público ou ao órgão competente a execução da multa em questão.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 214.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.210.682, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/05/25.